Tribunal: TJBA
Processo: 8011541-27.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011541-27.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): VICTOR CARIBE AMAZONAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. SEGURADO REABILITADO PROFISSIONALMENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MARCOS DE ALMEIDA SOUZA contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. O autor, após gozar de auxílio-doença por acidente de trabalho e ser submetido a programa de reabilitação profissional, alega que a consolidação de suas lesões na coluna resultou em sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para a atividade de "agente de sistema" que habitualmente exercia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a conclusão do programa de reabilitação profissional do segurado, por si só, gera o direito à percepção do auxílio-acidente, mesmo diante de laudo pericial judicial conclusivo que atesta a inexistência de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão do auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a comprovação cumulativa de três requisitos: a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, a existência de sequelas e a efetiva redução permanente da capacidade para a atividade laboral habitual. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui o meio probatório de maior relevância técnica para a aferição da capacidade laborativa. No caso concreto, o laudo do perito judicial foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral do Apelante, atestando sua plena aptidão para o exercício tanto de sua atividade original quanto daquela para a qual foi reabilitado. Embora o processo de reabilitação profissional seja um forte indicativo de que o segurado esteve, em momento anterior, incapacitado para sua atividade habitual, sua conclusão não gera presunção absoluta do direito ao auxílio-acidente. A concessão do benefício depende da verificação de uma sequela redutora da capacidade laboral após a reabilitação, o que não foi comprovado nos autos. O julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC), não está adstrito a laudos ou decisões administrativas anteriores, podendo formar sua convicção a partir das provas produzidas no processo, especialmente a perícia judicial, que no caso concreto infirmou a tese da inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A conclusão de programa de reabilitação profissional não confere automaticamente ao segurado o direito ao auxílio-acidente, sendo imprescindível a comprovação, por meio de prova técnica, da existência de sequela consolidada que implique redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86. Código de Processo Civil, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível nº 1022696-14.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. em 30/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011541-27.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante MARCOS DE ALMEIDA SOUZA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01